Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos aos contratos de empréstimo firmados com o BRB – Banco de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender os descontos de parcelas de empréstimos bancários na conta corrente do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ausentes tais requisitos, deve ser indeferida a medida.
4. Não há prova suficiente de que o agravante tenha formalizado, de modo regular, o pedido de cancelamento da autorização para os débitos em conta, conforme exigido pela Resolução BACEN n. 4.790/2020, a qual condiciona o cancelamento à solicitação formal e à inexistência de cláusula contratual autorizativa.
5. O agravante não impugna a validade dos contratos nem comprova ausência de cláusula de autorização de desconto, presumindo-se que as avenças foram firmadas de forma consciente e voluntária.
6. A limitação ou suspensão dos descontos, em consonância com o Tema 1.085 do STJ, constitui matéria de mérito a ser apreciada após adequada instrução, sob pena de violação ao contraditório e à vedação de supressão de instância.
7. A suspensão total dos descontos nesta fase processual importaria em quebra do equilíbrio contratual e violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento da autorização de débito em conta corrente exige comprovação formal do pedido e inexistência de cláusula contratual autorizativa, conforme a Resolução BACEN n. 4.790/2020. 2. A análise sobre eventual limitação dos descontos prevista no Tema 1.085 do STJ demanda instrução probatória, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 2003677, 0710285-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 18/06/2025.